Tribunal: TJBA
Processo: 8047133-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047133-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: BRAYAN PERAZZO GOMES

Advogado(s):THAYENNE LORAN GOUVEA DE MENDONCA, ADRIANA CRISTINA CYRINO BARBOSA DE MENDONCA, EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL

CIVIL
. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO.
DECISÃO QUE DEFERE
A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE.
INTERNAMENTO CLÍNICO
DE
EMERGÊNCIA. NEGATIVA. CARÊNCIA CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA

DO
S
ART
S. 12, V, c, E
35-C, I,
DA LEI N. 9.656/98 E DA SÚMULA 302 DO TRIBUNAL DA CIDADANIA.

ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE
CONFIGURADAS
. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

R
esta rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade formal, na medida em que o vício processual apontado pelo agravado era sanável e o agravante promoveu à sua correção quando instado para tanto,
além de que não ocorrente qualquer prejuízo processual ao agravado que pode, tempestivamente, ofertar suas contrarrazões
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão que deferiu
a tutela provisória de urgência para determinar à agravante
a
realização
do internamento clínico do agravado,

diante do quadro

de emergência a que estava submetid
o por diagnóstico de
“
febre de origem desconhecida
”
, sob pena de multa diária, por reconhecer presentes os pressupostos da tutela provisória de urgência.

O artigo 300 do CPC exige para a concessão da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito debulha-se da inteligência da norma extraível dos art. 12, inciso V, alínea c, e art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98 c/c Súmula 597 do STJ que preveem o prazo máximo de 24 horas de carência para situação de emergência, pois o agravado, após celebrar contrato de assistência médica na data de 19.03.2024, por conta de situação de emergência corroborada por relatório médico, subscrito por médico do quadro do Hospital da agravante, necessitou de internamento clínico por quadro de “febre de origem desconhecida”.

Configuração do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois diante do quando clínico do paciente, a não realização do internamento clínico, comprometeria a preservação da vida e da saúde, direitos fundamentais de titularidade do agravado, criança com 1 (um) ano.

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC/2015, uma vez que evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte agravada e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, imperiosa a manutenção do deferimento da tutela provisória de urgência perseguida.

Agravo de Instrumento não provido. Decisão
a quo
mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8047133-47.2024.8.05.0000

,
de
Salvador
-BA
, em que
é

a
gravante,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

e agravad
o
,
B.
P
.
G
.,
criança

representad
a
por sua genitora
ANANDA SANTOS PERAZZO
,

respectivamente
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade formal,
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,
por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12